Tribunal: TJMT
Processo: 0007317-52.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007317-52.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO VIANA VILELA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIVAN GERALDO DOS SANTOS - CPF: 040.047.381-05 (APELADO), IVAN MAYKE PIRES DOS SANTOS - CPF: 064.504.191-21 (VÍTIMA), JHONY WESLLEY ROCHA SILVA - CPF: 022.058.891-09 (VÍTIMA), JHONATHAN HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA (VÍTIMA), EURIPEDES INOCENCIO DA COSTA NETO - CPF: 008.921.371-85 (VÍTIMA), WILLYAM MIKE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E VII, DO CPP, DAS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO

E CORRUPÇÃO DE MENORES –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–

CONDENAÇÃO PRETEXTADA
–
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO SEGURA NA PROVA COLIGIDA –

CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE– INSUFICIÊNCIA DO COTEJO PRODUZIDO NOS AUTOS A PRETENDIDA CONDENAÇÃO –

ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

Os elementos produzidos na fase extrajudicial, não foram confirmados na fase de instrução da ação penal em relação ao recorrido. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se admite condenação fundada, exclusivamente, em provas colhidas no inquérito policial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos da
ação penal n. 0007317-52.2014.8.11.0042, condenou o apelado CLAUDIOVAN GERALDO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (por duas vezes), em concurso formal com o crime do artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 [ECA], impondo-lhe a pena de
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 30 (trinta) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado, bem como o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e absolveu o apelado BENEDITO VIANA VILELA, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. (Sentença- ID.184365265-fls.02/06)

Com relação a CLAUDIVAN GERALDO DOS SANTOS, aportaram aos autos a notícia do seu falecimento, com a apresentação da respectiva certidão de óbito, ocasião em que foi declarada extinta a punibilidade do mesmo, com amapro no artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c. artigo 62 do Código de Processo Penal, determinando-se o regular prosseguimento do feito com relação a BENEDITO VIANA VILELA. (ID 184365276)

Inconformado, o
Parquet
pede a revisão da sentença para que o apelado BENEDITO VIANA VILELA seja condenado pela prática dos crimes de roubos majorados e corrupção de menores, nos exatos termos da inicial acusatória. (ID 184365281)

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pede que seja improvido o recurso, ou na hipótese de ser reformada a sentença absolutória pugna que seja a pena fixada no mínimo legal, fixando o regime semiaberto para cumprimento da pena, declarando a extinção da punibilidade do Apelado em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao delito do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com base no disposto nos artigos 107, IV, 109, IV e 110, todos do Código Pena. (ID. 183971745)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo des
provimento
do recurso ministerial, na ementa assim sintetizada: (ID. 191080688)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO BENEDITO VIANA VILELA, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E VII, DO CPP, DAS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO (POR DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. OBJETIVA-SE A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELADO SEJA CONDENADO NOS EXATOS TERMOS DA PREFACIAL ACUSATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DA AUTORIA DELITIVA, RESPALDADOS APENAS NAS DECLARAÇÕES COLHIDAS NA FASE INVESTIGATIVA, AS QUAIS NÃO FORAM RATIFICADAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. A INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP VEDA A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Sustenta que as provas colhidas nas fases inquiritorial e judicial são suficientes para ensejar a condenação do segundo apelado (BENEDITO VIANA), nos crimes de roubos majorados e corrupção de menor (art. 157, §2o, inc. I e II, do Código Penal, em concurso formal com o crime do artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90).

Para a melhor análise, transcrevo a sentença prolatada na parte a que alude: (Sentença- ID.184365265-fls.02/06)

“[...]Apesar do reconhecimento efetuado pela vítima em sede inquisitorial, descrevendo ainda como se deram os fatos, na fase judicial a mesma não compareceu para ratificar suas alegações sob o crivo do contraditório, não havendo outras testemunhas para corroborar com as palavras da vítima em relação ao réu Benedito. O entendimento majoritário é no sentido de dar maior credibilidade a palavra da vítima face a negativa de autoria do réu, desde que reforçada pelos demais elementos de convicção, até então inexistentes no caso em tela. Neste sentido: Roubo circunstanciado – Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto a autoria delitiva ́Roubo praticado por três agentes, todos armados e encapuzados – reconhecimento fotográfico feito por uma das vítimas e não reconhecimento por outras duas vítimas – reconhecimento não ratificado em juízo – negativa de autoria do réu ameaça perpetrada às vítimas que não servem para condenação – circunstâncias que criam dúvida autorizadora da absolvição. Recurso provido –apelação no 0004083-38.2015.8.26.0615 – Tribunal de Justiça de SP – Data julgamento: 04/10/2019. Relator Newton Neves. Ademais as outras vítimas do 2o fato ao serem inquiridas em juízo, não reconheceram nenhum dos dois acusados como sendo os autores do crime. Analisando os autos verifico que somente o acusado Claudivan confessou a autoria dos delitos, e quanto ao acusado Benedito não foram produzidas provas em juízo, capazes de embasar um decreto condenatório. Assim, embora na fase policial existissem indícios da participação do acusado Benedito Viana Vilela na intentada criminosa, tais indícios não se erigiram em provas cabais, capazes de fundamentar uma sentença condenatória. Ademais, é assente na doutrina e jurisprudência há tempos que a prova colhida na fase inquisitorial, por não possuir o contraditório, não pode servir de único fundamento para a condenação, pois que fere o princípio constitucional da ampla defesa, devendo, portanto, ser aplicado o princípio “in dubio pro reo”. Neste sentido: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ROUBO EM SUA MODALIDADE TENTADA – DÚVIDAS QUANTO À PRESENÇA DAS ELEMENTARES DESCRITAS NO TIPO PENAL SUPOSTAMENTE INFRINGIDO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Havendo dúvidas quanto à presença das elementares descritas no tipo penal supostamente infringido [CP, art. 157], a absolvição do acusado deve ser mantida, com base no princípio do in dubio pro reo.(Ap 147818/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 22/02/2018)[...]

Pois bem. Quanto ao ponto, após o exame percuciente do contexto probatório, tenho que a insurgência do Ministério Público não prospera e, visando evitar tautologia, colaciono a síntese do parecer da Procuradoria Geral de Justiça que, detidamente analisa o cotejo, agregando-o, portanto, às razões de decidir:

“...Apesar do inconformismo ministerial, extrai-se dos autos que não há nos autos provas suficientes ao embasamento do édito condenatório, especialmente diante da disposição do artigo 155 do Código de Processo Penal, que veda a fundamentação da decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos no curso da investigação.

A materialidade delitiva é certa e inquestionável, a qual ressoa dos boletins de ocorrências anexados aos autos, bem como do auto de avaliação indireta e do termo de compromisso.

Por outro lado, a autoria delitiva não ficou comprovada, uma vez que, apesar das declarações prestadas pelas vítimas ainda na fase investigativa, as quais apontam o reconhecimento do apelado como autor dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, quando na fase processual, sob o crivo do contraditório judicial, os ofendidos se limitaram a negar as declarações feitas anteriormente.

Neste contexto, as vítimas Ivan Mike Pires dos Santos, Jhony Wealley Rocha Silva e Jhonathan Henrique Alves de Almeida, não ratificam as declarações prestadas anteriormente e afirmaram que não se recordam quem foi o autor do crime e que não foi o apelado e o seu comparsa Claudivan Geraldo os responsáveis pela prática criminosa.

O ofendido Willian Mike, por sua vez, não foi sequer ouvido em Juízo.

Diante disso,

não há nos autos provas suficientes a prolação do édito condenatório, uma vez que não é possível no sistema processual penal brasileiro a condenação do réu com base apenas nos elementos de prova constituídos ainda na fase investigativa.[...]”

No caso concreto, não foram produzidas provas técnicas ou testemunhais contundentes que pudessem comprovar, de forma inequívoca, a participação do mesmo nos delitos, o que inviabiliza a reforma da sentença absolutória.

Nesse contexto, repito, a prova é muito frágil para embasar o édito condenatório e, no caso concreto nada restou judicialmente comprovado.

Com efeito, tais ilações não possuem o condão de assegurar a autoria delitiva para fundamentar uma condenação conforme pugna o recorrente.

Oportuno lembrar, que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação.

Cito o entendimento do Col. STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a condenação do acusado com base em provas produzidas exclusivamente no inquérito policial. (...) (REsp 1112658/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 14/12/2009)

No mesmo sentido, dispõe a reiterada jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Consoante dispõe o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante.”

(TJMG; APCR 0660095-27.2016.8.13.0105; Governador Valadares; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 17/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido. -à míngua de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, impossível a condenação dos acusados pelo delito de roubo, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a eventual certeza moral da sua ocorrência. -no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em Lei como crime.”

(TJMG; APCR 0059230-29.2015.8.13.0480; Patos de Minas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/07/2020; DJEMG 29/07/2020)

Destarte, certo é que para o juízo condenatório exige-se provas claras e induvidosas acerca da autoria delituosa e, na sua ausência, deve-se manter a absolvição do recorrido
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença que absolveu

Benedito Viana Vilela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025